Tribunal: CARF
Processo: 11516.001950/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.001950/2007-42
ACÓRDÃO
2101-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALCI DA SILVA ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXCLUSÃO INDEVIDA DO ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA CARF No 68
O adicional de tempo de serviço pago a servidores civis e militares é
rendimento tributável. A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001950/2007-42
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Valci da Silva Araújo contra o Acórdão
no 07-16.460, proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou procedente o lançamento de IRPF
referente ao ano-calendário 2002.
O lançamento decorreu de divergência entre valores declarados em DIRF pela fonte
pagadora e os declarados pelo contribuinte em DIRPF, caracterizando omissão de rendimentos
tributáveis relativos à Adicional por Tempo de Serviço.
Após a apresentação de impugnação, foi proferido acórdão rejeitando a tese do
contribuinte de que o Adicional por Tempo de Serviço estaria excluído da tributação por força da
Lei no 8.852/94. O acórdão fundamentou que essa lei tem natureza administrativa, não tributária,
destinando-se a regulamentar limites remuneratórios de servidores públicos. Concluiu que o
adicional constitui rendimento tributável nos termos dos artigos 43 do CTN e 43 do RIR/99.
No recurso voluntário, o contribuinte reitera que a Lei no 8.852/94, em seu artigo
1o, inciso III, alínea n, exclui expressamente o adicional por tempo de serviço da remuneração.
Sustenta que o Decreto no 3.000/99 não prevê a tributação desse adicional. Argumenta ainda que
o adicional tem natureza indenizatória, não constituindo acréscimo patrimonial. Alegou, por fim, a
“prescrição” do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, o recurso voluntário deve ser conhecido.
2. Preliminar – Prescrição
O recorrente alega prescrição do lançamento, mencionando período de apuração
de 08/08/1980 e sustentando que o crédito relativo ao ano-calendário 2002 estaria prescrito em
31/12/2007.
A alegação é descabida. Primeiro, não há prescrição no processo administrativo
fiscal, uma vez que o crédito não foi definitivamente constituído. O que existe é o prazo
decadencial para a Fazenda constituir o crédito tributário, disciplinado pelo artigo 173, inciso I, do
CTN. No caso dos autos, o lançamento foi efetuado tempestivamente dentro do prazo quinquenal.
Rejeito a preliminar.
3. Mérito
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.676 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.001950/2007-42
3
A questão de mérito resume-se a determinar se o Adicional por Tempo de Serviço
pago a servidor público integra a base de cálculo do IRPF.
O recorrente sustenta que a Lei no 8.852/94, em seu artigo 1o, inciso III, alínea "n",
exclui o adicional por tempo de serviço da remuneração, razão pela qual não incidiria o imposto
sobre a renda.
A matéria está pacificada pela Súmula CARF no 68: "A Lei no 8.852, de 1994, não
outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física."
A Lei no 8.852/94 tem natureza administrativa, destinando-se a regulamentar
limites remuneratórios de servidores públicos para fins de aplicação dos tetos constitucionais. O
fato de excluir determinada verba do conceito de "remuneração" para fins administrativos não
implica sua exclusão da base de cálculo do imposto sobre a renda, que se rege por legislação
tributária própria.
O Adicional por Tempo de Serviço constitui rendimento tributável nos termos do
artigo 43 do CTN, configurando provento derivado do trabalho e acréscimo patrimonial.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 94
DF CARF MF
Original